Tribunal: TJDFT
Processo: 0751446-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A periculosidade concreta do agente, manifestada no cometimento do delito, bem como a reiteração delitiva pela prática de infrações com modus operandi similares, impõem a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social.

2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP.

3. Não havendo evidências de que o paciente integra grupo de risco, e diante das medidas preventivas adotadas pelo sistema prisional em razão da COVID-19, não há óbice para manutenção da segregação cautelar.
4. Ordem denegada.